Tribunal: TJDFT
Processo: 0719265-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719265-79.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PA IMOVEIS LTDA, PAULO AUGUSTO GOMES DE MELLO, MYRNA LOY EPIFANEA GOMES D E C I S Ã O O apelante requereu a desistência do recurso ao ID 62588181. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos na Apelação. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator